Tribunal: TJES
Processo: 0000039-21.2021.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISO II DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA. APRECIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se revelando de plano o uso de meios moderados para repelir suposta injusta agressão, deve ser mantida a capitulação da decisão de pronúncia, para que o Conselho de Sentença, após a produção de provas em Plenário, decida acerca dos fatos. 2. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000039-21.2021.8.08.0015
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: TIAGO PASSOS VIANA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000039-21.2021.8.08.0015

SESSÃO: 28/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de TIAGO PASSO LIMA, contra r. sentença de fls. 345/346, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, crime previsto no art. 121, §2º, incisos II do Código Penal.

A defesa do acusado, às fls.362/373, requer a absolvição sumária, sob o argumento de que Tiago agiu em legítima defesa.

Subsidiariamente, almeja o decote da qualificadora levada a julgamento pelo Tribunal Popular.

Contrarrazões às fls.386/389 e no id. 3605603, pelo não provimento do recurso e manutenção da pronúncia do réu, mantendo-se inalterada a r. decisão.

Ao receber o presente Recurso, o douto Magistrado de primeira instância realizou juízo negativo de retratação à fl. 390.

Parecer Ministerial (id. 2902927), pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Convido o Doutor Israel Domingos Jório para a sua sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO ISRAEL DOMINGOS JÓRIO:-

Excelentíssimo Desembargador Eder Pontes da Silva, Excelentíssima Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Excelentíssimo Desembargador Fernando Zardini Antonio, Excelentíssima Procuradora de Justiça Carla Stein e Excelentíssimo Senhor Presidente desta Câmara, relator deste processo, a quem também rendo minhas homenagens pela constante dedicação ao melhoramento da entrega da justiça material do Espírito Santo, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Faço uso da palavra no presente caso como assistente da acusação, impelido por duas razões.

A busca por justiça da família de um jovem que teve a sua vida ceifada muito precocemente e da comunidade local de Itaúnas, em Conceição da Barra, que foi escandalizada pela morte estúpida, fruto de uma confusão que aconteceu em local público e deixou temerosa toda a comunidade ali.

De toda sorte serei breve, porque entendo que os elementos dos autos são plenamente suficientes para que se submeta o caso a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

O acervo probatório é plenamente suficiente, na minha opinião.

Entendo que essa apreciação somente poderia ser subtraída do seu Juiz Natural se houvesse uma clareza muito grande e muita evidência com relação à alegada legítima defesa, coisa que definitivamente não é a hipótese dos autos. E não é, Excelências, por falta de proporcionalidade e por falta de animus defendendi.

Primeiramente, por mais que tenham sido dois os disparos que atingiram a vítima, há relato nos autos de que ela foi golpeada após ter sido baleada com um pesado banco de madeira.

A tese defensiva passa por uma narrativa de que eles teriam entrado em luta corporal dentro de um ambiente reservado, uma briga que começou na rua e correram para dentro de um estabelecimento, e lá dentro teria acontecido um embate corporal. Mas os relatos das testemunhas é de que os disparos aconteceram imediatamente após a entrada da vítima nesse ambiente, e não depois de algum tempo lá dentro, como se tivesse dado tempo deles entrarem nessa luta física.

Tudo indica que houve agressão após a vítima ter sido baleada e desativada, se é que havia possibilidade de uma legítima defesa.

E mais claramente ainda, não se pode falar de animus defendendi, que é um requisito subjetivo à configuração da legítima defesa.

A jurisprudência pátria é muito clara no sentido de rejeitar a possibilidade de se reconhecer a legítima defesa, num caso em que o réu já imbuído de animus necandi, já com o dolo de matar, provoca a vítima a ponto de iniciar alguma altercação, alguma alteração, e depois, diante de eventual agressão, alegando a legítima defesa, matar a pessoa, levando adiante aquilo que desde o início já seria então um projeto homicida, um homicídio até premeditado. Muito ao contrário do que se daria numa situação de legítima defesa, em que uma pessoa de bem pode se ver envolvida por absoluta necessidade de ter que defender sua própria vida, caindo na situação extrema de tirar a vida de alguém. Definitivamente longe do caso dos autos.

No caso dos autos, ficou provado que o réu adquiriu arma de fogo imediatamente após uma discussão que ele teve com a vítima. Ele adquiriu uma arma de fogo dizendo que é para se defender.

Não fica claro, no entanto, por que no dia seguinte a esse dia em que aconteceu uma discussão e que ele adquiriu uma arma de fogo, ele foi ao local em que a vítima trabalhava. E lá provocou insistentemente a vítima, apesar dos muitos pedidos dela para que ele deixasse o local, ele foi ao encontro dela.

É compatível esse comportamento com quem tem o animus apenas de se defender?

É compatível essa conduta com quem tem o animus apenas de zelar pela sua própria vida e adquirir uma arma unicamente para, em caso de situação extrema, fazer uso? Indo até o local em que a pessoa trabalha e lá permanecendo, provocando, atiçando até o momento em que surge ali uma altercação que acaba tendo desdobramento físico e com isso ele faz uso de uma arma que ele já portava e que até então, segundo ele mesmo, nunca tinha tido na vida. Passou a ter só depois que teve esse entrevero com o falecido.

Diante de tais circunstâncias, Excelências, que entendo que deve ser mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos para que seja submetido o réu ao seu Juiz Natural dos crimes dolosos contra a vida, do Tribunal Popular do Júri, oportunidade em que terá a chance de expor, com a devida vênia, a sua fraca tese defensiva para que os pares julguem se, de fato, essa violência, que culminou com a morte de um jovem, ela é justificada; se de fato essa violência que escreveu as últimas linhas no livro da vida de um jovem, se ela pode ser até mesmo aplaudida, por ter se dado em um ato de defesa ou se ela deve ser execrada, como é o que entende essa assistência da acusação.

Muito grato pela atenção de Vossas Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor, como sempre procedo, em havendo sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

gvg*

SESSÃO: 12/07/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

No dia 18 de dezembro de 2019, no período noturno, na Rua Adolfo Pereira Duarte. n° 41, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra/ES (Pousada Bem Te Vi), TIAGO PASSOS VIANA, por motivo fútil, utilizando-se de uma arma de fogo matou a vítima Cuarassy Pedro Medeiros Del Nery.

Na situação de tempo e local acima especificado, a vítima Cuarassy se encontrava prestando serviço em uma loja, mais especificamente fazendo um deck de madeira e no período noturno compareceu ao local o denunciado Tiago Passos.

Extrai-se dos autos que, logo que o denunciado chegou ao referido local, iniciou-se uma discussão entre e denunciado e vítima, sendo que mesmo diante da tentativa de apartar a discussão/briga por parte de moradores locais, iniciou-se uma luta corporal. O Denunciado dirigiu- se ao interior da pousada "Bem te vi" e dentro do referido estabelecimento comercial o denunciado, de posse de uma arma de fogo que carregava dentro de sua bolsa (pochete), desferiu disparos de arma de fogo na direção da vítima, que faleceu no local, conforme laudo de exame de local de morte violenta (fis. 98/115) e laudo de exame cadavérico de fis. 116.

Destaca-se que durante a discussão que ocorria entre o denunciado e vítima, a própria vítima e moradores chegaram a pedir que o denunciado se afastasse do local para que a discussão fosse encerrada, entretanto, o denunciado, que já portava a arma de fogo, continuou discutindo com a vítima fomentando a briga.

Extrai-se, ainda, do caderno investigatório que o denunciado adquiriu a arma de fogo 05 (cinco) dias antes do crime e, após o seu cometimento, passou a noite escondido em uma "mata" na Vila de Itaúnas e jogou a arma do crime em um rio, situação que impediu a realização da perícia.

Imperioso destacar, ainda, que o denunciado efetuou o crime por motivo fútil, urna vez que alegou ter uma rixa antiga com a pessoa chamada de Derival Conceição Souza, vulgo "Dão", sendo que a vítima Cuarassy teria tornado as dores de dores de "Dão", situação que ensejou o crime em apreço, conforme dito pelo próprio denunciado em áudio acostado com a peça acusatória.

Por fim, mas não menos importante, deve-se destacar que o denunciado confessa expressamente a prática do crime de homicídio e o Ministério Público, reitere-se, junta aos autos áudio obtido que demonstra que o acusado, inclusive, manteve contato com pessoa não identificada logo após o crime confessando que, além de ter cometido o crime, ia apagar mensagem de Whatsapp.

Materialidade a autoria devidamente comprovada nos autos, seja pelos depoimentos colhidos no decorrer das investigações, seja pelos laudos de exame de local de morte violenta (fis. 98/115), seja pelo laudo de exame cadavérico de fis. 116 e pela confissão do denunciado.

[...]

As defesas pugnam pela absolvição sumária, sob o argumento de que o acusado agiu em legítima defesa.

Subsidiariamente, pleiteia o decote da qualificadora do motivo fútil.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA. 1. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate." (AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Cito também um julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TENTATIVA ABANDONADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU ARREPENDIMENTO EFICAZ. INOCORRÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo in dubio pro societate, sendo, nesses termos, inviável a impronúncia. 2. Para que ocorra a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz, é necessário que o agente, podendo chegar à consumação do crime, interrompa o processo executivo por sua própria deliberação, ou, ao menos, impeça que o resultado antijurídico se produza. 3. Em outras palavras, apesar de iniciar a prática de ação contida no verbo nuclear previsto no o tipo penal, o agente, de forma voluntária, frise-se, abandona seu intento, paralisando a execução do fato delituoso ou impedindo o seu resultado, preenchendo desta forma, respectivamente, os requisitos subjetivo e objetivo previstos para a espécie. 4. Conforme se extrai das provas, após esfaquear a Vítima, o Recorrente prosseguiu com as agressões em face de sua companheira já desfalecida, apenas evadindo-se do local após aproximação de populares, os quais, inclusive, cercaram a residência da mãe do Réu, possivelmente com a intenção de realizar um linchamento. Não resta preenchido, portanto, o requisito subjetivo inerente a quaisquer das modalidades de tentativa abandonada. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 015160005938, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017)

Ao analisar cuidadosamente a decisão, constatou-se que o magistrado de primeira instância salientou que a materialidade do crime está alicerçada nos seguintes elementos: 1) Laudo pericial de fls. 107/124; 2) Laudo de exame cadavérico fls. 125; 3) Boletim Unificado nº 43667822.

Compulsando os autos, constato também a presença de indícios suficientes de autoria delitiva pelo recorrente, sobretudo pelos depoimentos prestados, confissão do réu, bem como gravação em vídeo juntado aos autos.

Destaca-se que as testemunhas, policiais Wilker Maia e Carlos Henrique, Dandara Loureiro, Lucas Oliveira Santos, Aparecida Batista e Silvana Costa Araújo apresentaram suas versões do que viram sobre o crime, restando a autoria suficientemente demonstrada.

No que tange à tese de legítima defesa, alegada pelo acusado em sua confissão, essa não merece ser acolhida nesse momento, uma vez que se infere pelos laudos juntados às fls. 107/125, que foram realizados ao menos três disparos, sendo a vítima atingida por dois projéteis de arma de fogo, um na região torácica esquerda e outro no braço esquerdo, o que revela suposto excesso na conduta do recorrente ou, até mesmo, intenção homicida.

De qualquer forma, importante lembrar que, em sede de pronúncia somente a prova irrefutável deve merecer como consequência absolvição sumária.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS. QUANTO À TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411) (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (...) (HC 295.547/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015). 2. Há indícios de que a vítima foi golpeada com uma garrafa e, na sequência, recebeu um disparo de arma de fogo contra o seu rosto, circunstância que não revela, de plano, o uso de meios moderados para repelir suposta injusta agressão, devendo ser mantida, portanto, a capitulação da decisão de pronúncia, para que o Conselho de Sentença, após a produção de provas em Plenário, decida acerca dos fatos. 3. No que concerne às qualificadoras, também se aplica o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AGRG no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 4. Segundo a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a prática de atos infracionais constitui elemento capaz de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, constituindo fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (HC 519.820/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019). Prisão preventiva mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0001134-81.2020.8.08.0028; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/03/2022; DJES 21/03/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. Pronúncia mantida. Qualificadora. Homicídio privilegiado. Análise descabida nesta fase processual. Crime de ocultação de cadáver. Indícios de autoria comprovados. Negado provimento ao recurso. 1. Consoante já decidiu a corte superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (código de processo penal, artigo 411) (HC 25.858/RS, sexta turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (...) (HC 295.547/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, quinta turma, julgado em 30/06/2015, dje 04/09/2015). 2. Ainda que as teses sustentadas pela d. Defesa de legítima defesa e homicídio culposo, no contexto dos autos, sejam viáveis, assim também se revela a tese ministerial, sobretudo em razão da forma como se consumou o delito, com o disparo da espingarda na região craniana da vítima, em meio à luta corporal. 3. Em observância ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesta fase, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, deve ser mantida a pronúncia do acusado. 4. No que concerne à qualificadora, também se aplica o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta corte (AGRG no aresp 1193135/PI, Rel. Ministro Jorge Mussi, quinta turma, julgado em 12/12/2017, dje 19/12/2017).5. Sendo a pronúncia parte classificatória que apenas enuncia os dispositivos legais em que o acusado se encontra pronunciado com menção apenas às qualificadoras, não compete na presente etapa referir-se às circunstâncias relacionadas à dosagem da pena, tais como atenuantes, agravantes ou causas de diminuição e aumento de pena, as quais demandam análise posterior, em caso de eventual condenação. 6. Havendo provas da materialidade do crime previsto no art. 211, do CPB, e indícios de autoria, tanto o reconhecimento da prática criminosa, como a aplicação da minorante do arrependimento posterior pretendida, deverão ser submetidos ao crivo dos jurados, por oportunidade da sessão de julgamento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0007121-39.2013.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/12/2020; DJES 12/01/2021).

No tocante ao pedido subsidiário da defesa quanto ao decote da qualificadora de motivo fútil, entendo que havendo nos autos indícios de que a conduta foi motivada em razão de uma suposta rixa com a pessoa de “Dão”, esse também não merece acolhimento.

Importante esclarecer que, o decote de uma qualificadora numa decisão de pronúncia somente é possível quando o julgador concluir, de pronto, que essa é absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não se extrai dos autos ora analisados.

Ademais, ainda que se encontre qualquer elemento de prova isolado a justificar a tese defensiva, há, pois, um estado de dúvida a demandar análise subjetiva da situação fática, que, apenas pelo Tribunal do Júri poderá ser realizada, em homenagem ao princípio do “in dubio pro societate”.

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente ao Tribunal do Júri.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000039-21.2021.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: TIAGO PASSOS VIANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: LUCAS SCARAMUSSA - ES11698-A, MAYARA DE SOUZA MARTINS - ES29303-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

No dia 18 de dezembro de 2019, no período noturno, na Rua Adolfo Pereira Duarte. n° 41, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra/ES (Pousada Bem Te Vi), TIAGO PASSOS VIANA, por motivo fútil, utilizando-se de uma arma de fogo matou a vítima Cuarassy Pedro Medeiros Del Nery.

Na situação de tempo e local acima especificado, a vítima Cuarassy se encontrava prestando serviço em uma loja, mais especificamente fazendo um deck de madeira e no período noturno compareceu ao local o denunciado Tiago Passos.

Extrai-se dos autos que, logo que o denunciado chegou ao referido local, iniciou-se uma discussão entre e denunciado e vítima, sendo que mesmo diante da tentativa de apartar a discussão/briga por parte de moradores locais, iniciou-se uma luta corporal. O Denunciado dirigiu- se ao interior da pousada "Bem te vi" e dentro do referido estabelecimento comercial o denunciado, de posse de uma arma de fogo que carregava dentro de sua bolsa (pochete), desferiu disparos de arma de fogo na direção da vítima, que faleceu no local, conforme laudo de exame de local de morte violenta (fis. 98/115) e laudo de exame cadavérico de fis. 116.

Destaca-se que durante a discussão que ocorria entre o denunciado e vítima, a própria vítima e moradores chegaram a pedir que o denunciado se afastasse do local para que a discussão fosse encerrada, entretanto, o denunciado, que já portava a arma de fogo, continuou discutindo com a vítima fomentando a briga.

Extrai-se, ainda, do caderno investigatório que o denunciado adquiriu a arma de fogo 05 (cinco) dias antes do crime e, após o seu cometimento, passou a noite escondido em uma "mata" na Vila de Itaúnas e jogou a arma do crime em um rio, situação que impediu a realização da perícia.

Imperioso destacar, ainda, que o denunciado efetuou o crime por motivo fútil, urna vez que alegou ter uma rixa antiga com a pessoa chamada de Derival Conceição Souza, vulgo "Dão", sendo que a vítima Cuarassy teria tornado as dores de dores de "Dão", situação que ensejou o crime em apreço, conforme dito pelo próprio denunciado em áudio acostado com a peça acusatória.

Por fim, mas não menos importante, deve-se destacar que o denunciado confessa expressamente a prática do crime de homicídio e o Ministério Público, reitere-se, junta aos autos áudio obtido que demonstra que o acusado, inclusive, manteve contato com pessoa não identificada logo após o crime confessando que, além de ter cometido o crime, ia apagar mensagem de Whatsapp.

Materialidade a autoria devidamente comprovada nos autos, seja pelos depoimentos colhidos no decorrer das investigações, seja pelos laudos de exame de local de morte violenta (fis. 98/115), seja pelo laudo de exame cadavérico de fis. 116 e pela confissão do denunciado.

[...]

As defesas pugnam pela absolvição sumária, sob o argumento de que o acusado agiu em legítima defesa.

Subsidiariamente, pleiteia o decote da qualificadora do motivo fútil.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA. 1. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate." (AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Cito também um julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TENTATIVA ABANDONADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU ARREPENDIMENTO EFICAZ. INOCORRÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo in dubio pro societate, sendo, nesses termos, inviável a impronúncia. 2. Para que ocorra a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz, é necessário que o agente, podendo chegar à consumação do crime, interrompa o processo executivo por sua própria deliberação, ou, ao menos, impeça que o resultado antijurídico se produza. 3. Em outras palavras, apesar de iniciar a prática de ação contida no verbo nuclear previsto no o tipo penal, o agente, de forma voluntária, frise-se, abandona seu intento, paralisando a execução do fato delituoso ou impedindo o seu resultado, preenchendo desta forma, respectivamente, os requisitos subjetivo e objetivo previstos para a espécie. 4. Conforme se extrai das provas, após esfaquear a Vítima, o Recorrente prosseguiu com as agressões em face de sua companheira já desfalecida, apenas evadindo-se do local após aproximação de populares, os quais, inclusive, cercaram a residência da mãe do Réu, possivelmente com a intenção de realizar um linchamento. Não resta preenchido, portanto, o requisito subjetivo inerente a quaisquer das modalidades de tentativa abandonada. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 015160005938, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017)

Ao analisar cuidadosamente a decisão, constatou-se que o magistrado de primeira instância salientou que a materialidade do crime está alicerçada nos seguintes elementos: 1) Laudo pericial de fls. 107/124; 2) Laudo de exame cadavérico fls. 125; 3) Boletim Unificado nº 43667822.

Compulsando os autos, constato também a presença de indícios suficientes de autoria delitiva pelo recorrente, sobretudo pelos depoimentos prestados, confissão do réu, bem como gravação em vídeo juntado aos autos.

Destaca-se que as testemunhas, policiais Wilker Maia e Carlos Henrique, Dandara Loureiro, Lucas Oliveira Santos, Aparecida Batista e Silvana Costa Araújo apresentaram suas versões do que viram sobre o crime, restando a autoria suficientemente demonstrada.

No que tange à tese de legítima defesa, alegada pelo acusado em sua confissão, essa não merece ser acolhida nesse momento, uma vez que se infere pelos laudos juntados às fls. 107/125, que foram realizados ao menos três disparos, sendo a vítima atingida por dois projéteis de arma de fogo, um na região torácica esquerda e outro no braço esquerdo, o que revela suposto excesso na conduta do recorrente ou, até mesmo, intenção homicida.

De qualquer forma, importante lembrar que, em sede de pronúncia somente a prova irrefutável deve merecer como consequência absolvição sumária.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS. QUANTO À TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411) (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (...) (HC 295.547/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015). 2. Há indícios de que a vítima foi golpeada com uma garrafa e, na sequência, recebeu um disparo de arma de fogo contra o seu rosto, circunstância que não revela, de plano, o uso de meios moderados para repelir suposta injusta agressão, devendo ser mantida, portanto, a capitulação da decisão de pronúncia, para que o Conselho de Sentença, após a produção de provas em Plenário, decida acerca dos fatos. 3. No que concerne às qualificadoras, também se aplica o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AGRG no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 4. Segundo a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a prática de atos infracionais constitui elemento capaz de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, constituindo fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (HC 519.820/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019). Prisão preventiva mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0001134-81.2020.8.08.0028; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/03/2022; DJES 21/03/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. Pronúncia mantida. Qualificadora. Homicídio privilegiado. Análise descabida nesta fase processual. Crime de ocultação de cadáver. Indícios de autoria comprovados. Negado provimento ao recurso. 1. Consoante já decidiu a corte superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (código de processo penal, artigo 411) (HC 25.858/RS, sexta turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (...) (HC 295.547/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, quinta turma, julgado em 30/06/2015, dje 04/09/2015). 2. Ainda que as teses sustentadas pela d. Defesa de legítima defesa e homicídio culposo, no contexto dos autos, sejam viáveis, assim também se revela a tese ministerial, sobretudo em razão da forma como se consumou o delito, com o disparo da espingarda na região craniana da vítima, em meio à luta corporal. 3. Em observância ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesta fase, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, deve ser mantida a pronúncia do acusado. 4. No que concerne à qualificadora, também se aplica o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta corte (AGRG no aresp 1193135/PI, Rel. Ministro Jorge Mussi, quinta turma, julgado em 12/12/2017, dje 19/12/2017).5. Sendo a pronúncia parte classificatória que apenas enuncia os dispositivos legais em que o acusado se encontra pronunciado com menção apenas às qualificadoras, não compete na presente etapa referir-se às circunstâncias relacionadas à dosagem da pena, tais como atenuantes, agravantes ou causas de diminuição e aumento de pena, as quais demandam análise posterior, em caso de eventual condenação. 6. Havendo provas da materialidade do crime previsto no art. 211, do CPB, e indícios de autoria, tanto o reconhecimento da prática criminosa, como a aplicação da minorante do arrependimento posterior pretendida, deverão ser submetidos ao crivo dos jurados, por oportunidade da sessão de julgamento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0007121-39.2013.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/12/2020; DJES 12/01/2021).

No tocante ao pedido subsidiário da defesa quanto ao decote da qualificadora de motivo fútil, entendo que havendo nos autos indícios de que a conduta foi motivada em razão de uma suposta rixa com a pessoa de “Dão”, esse também não merece acolhimento.

Importante esclarecer que, o decote de uma qualificadora numa decisão de pronúncia somente é possível quando o julgador concluir, de pronto, que essa é absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não se extrai dos autos ora analisados.

Ademais, ainda que se encontre qualquer elemento de prova isolado a justificar a tese defensiva, há, pois, um estado de dúvida a demandar análise subjetiva da situação fática, que, apenas pelo Tribunal do Júri poderá ser realizada, em homenagem ao princípio do “in dubio pro societate”.

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente ao Tribunal do Júri.

É como voto.

21 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.
Acompanho o voto do Relator.